Tribunal: STF
Processo: HC 246147
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, p. 10):



    PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que não cabe a aplicação do princípio da insignificância a crimes contra a Administração Pública. Súmula n. 599/STJ. II – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, “seja declarada a nulidade da ação penal” movida em desfavor da paciente pela prática do crime de peculato, sob a assertiva de que, mesmo tendo firmado ANPP com o órgão de acusação, devido o reconhecimento da atipicidade material da conduta, por aplicação do princípio da insignificância.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não comporta cognoscibilidade.



    2.1. De plano, porque, também na esteira de sedimentada jurisprudência desta Suprema Corte, de fato, não merece conhecimento o agravo em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e se descure do ônus de rebater a motivação empregada no juízo decisório para rechaçar a pretensão.



    A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada, de fato, conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 



    2.2. Não bastasse, a despeito da argumentação defensiva apresentada, a jurisprudência desta Suprema Corte se coaduna com a compreensão já sumulada no âmbito da Corte Superior, no sentido de que “a prática de delito contra a Administração Pública, a envolver violação de dever funcional, mostra-se incompatível com o reconhecimento da insignificância” (HC 155984, Primeira Turma, Relator(a) Min. MARCO AURÉLIO, DJe 16.07.2020). 



    Isso porque, em um juízo de tipicidade conglobante, a envolver não apenas o resultado material da conduta, mas o seu significado social mais amplo, não se admite a aplicação do princípio da insignificância em determinados crimes, a exemplo do perpetrado pela paciente, pois, não obstante o inexpressivo dano patrimonial que deles possa ter decorrido, há de se observar que a norma repressora tem por escopo resguardar não apenas a dimensão material, mas, sobretudo, a moralidade administrativa, insuscetível de valoração econômica. No mesmo sentido, menciono, apenas à guisa de exemplo: HC 122418, Relator(a) Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.10.2014; HC 105676, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/3/2012; HC 85184, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ 8/4/2005. 



    3. Posto isso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 17 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente